Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. AGRESSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR. FORA DE SERVIÇO. ATUAÇÃO PRIVADA. AUSÊNCIA DE OFICIALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. APLICADO O ART. 1.013, §3o, I, CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MORAIS. LESÃO CORPORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa
2. O Estado responde objetivamente por danos causados pelos seus agentes, quando atuarem nessa qualidade em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
3. No caso versado nestes autos, o agente encontrava-se fora do horário e local do serviço, e agiu por razões próprias ao exigir que constassem seus dados pessoais em nota fiscal, desentendendo-se com o atendente e provocando-lhe lesão corporal. Sendo assim, inexistindo oficialidade em sua atuação, não há que se falar em ilegitimidade passiva do réu ou responsabilidade objetiva do Estado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Reformada a sentença que julgou a ação com base no art. 485 do CPC, necessário o julgamento da ação, pois presentes as condições de julgamento. Inteligência do art. 1.013, §3o, I do CPC.
5. A agressão e lesão corporal provocada pelo réu extrapola o mero dissabor cotidiano, gerando abalo aos direitos de personalidade do autor, surgindo o dever de compensação por danos morais.
6. A fixação da verba indenizatória deve se dar mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; não podendo ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.